Tribunal: TJDFT
Processo: 0727068-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE LEGAL. LEI No 7.239/2023. INAPLICÁVEL.
1 – Empréstimos bancários. Descontos de parcelas em conta corrente. Legalidade. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze.). In casu, não há ilegalidade nos descontos efetuados pelo banco réu direto na conta corrente da autora, porque devidamente autorizados.
2 – Consignação em folha de pagamento. No caso de crédito consignado direto em folha de pagamento, em se tratando de servidor público do Distrito Federal, o art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011, alterado pela Lei Complementar no 1.015/2022, estipula o limite de 40% para a soma das consignações, respeitada a reserva de 5% para as despesas de cartão de crédito. Verifica-se que os descontos em folha de pagamento da autora estão dentro da margem consignável de 35%.
3 – Lei Distrital no 7.239/2023. Limite previsto na Lei Complementar no 840/2011 aos empréstimos com desconto em conta corrente. Não se aplica a referida lei ao caso dos autos, tendo em vista que os contratos celebrados com o réu são anteriores a sua vigência.
4 – Recurso conhecido e não provido.

gp